Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741203-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPECIAL MOTORS COMERCIAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação anulatória visando o cancelamento dos IPVAs e demais créditos tributários gerados em datas posteriores à venda do veículo para terceiro, ocorrida em 29/10/2010. Em contrarrazões (ID 27712058 – Pág. 5), o apelado postula pela suspensão do processo, tendo em vista a admissão do Incidente de Demandas Repetitivas no processo de no 0748807-43.2020.8.07.0000 - IRDR 19, no qual se discute a “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de suspensão do feito. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator